Tribunal: STF
Processo: Rcl 77159
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hospital Mahatma Gandhi alega ter o Juízo da 5ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro contrariado, no Processo n. 0100718-69.2022.5.01.0005, o decidido no julgamento das ADPFs 275, 484, 664 e 1.012.



    Narra ter o órgão reclamado determinado a indisponibilidade de ativos financeiros decorrentes de contratos de gestão firmados com Município de Piracicaba para aplicação na área da saúde.



    Enfatiza desrespeitados os paradigmas ora indicados, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados à saúde.



    Pede a cassação do ato reclamado, com a determinação do desbloqueio das verbas públicas recebidas para consecução de serviços na área da saúde.



    É o Relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Não assiste razão ao reclamante.



    A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387 e ADPF 485.



    Na ADPF 1.012, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do Terceiro Setor para consecução de serviços na área da saúde. Confira-se a ementa redigida:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.



    (ADPF 1012, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje 19.12.2022)



    No caso, o órgão reclamado dispôs que:



    Vistos.



    A teor do extrato de #id:7af8553, tem-se que a penhora alcançou integralmente o quantum devedor.



    Assim, intimem-se as partes para ciência, sendo a parte autora, inclusive, para indicação dos dados bancários a fim de tornar factível a expedição do competente alvará judicial com ordem de transferência de valores. Prazo de 5 (cinco) dias.



    Decorrido o prazo e vindo aos autos as informações requeridas, proceda a Secretaria do Juízo à expedição dos competentes alvarás judiciais, observando-se os dados bancários indicados, na forma do art. 3º, § 5º, do Ato Conjunto nº 3/2020 deste e. Regional.



    Após, intime-se a parte beneficiária para ciência.



    Por fim, restando satisfeita a prestação jurisdicional, retornem os autos conclusos para extinção da execução e arquivamento definitivo do feito.



    Cumpra-se.



    Em consulta aos autos originários, pude constatar que houve o parcelamento do débito com o correspondente adimplemento sucessivo das parcelas pela reclamante. Além disso, a execução foi extinta por satisfação da obrigação, em 1/4/2025.



    Observo, ainda, que a questão da regularidade do bloqueio de valores não foi objeto de apreciação pelo Tribunal reclamado. A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização de reclamação como sucedâneo de recurso processual cabível.



     



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente